Tribunal: TCU
Processo: 032.814/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10644/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.814/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Flavia Halasz Coutinho (CPF XXX.329.817-XX); Iraci Brito do Nascimento Vidal (CPF XXX.003.455-XX); Maria do Rosario Martins do Carmo (CPF XXX.386.634-XX); Mariana Garcia dos Santos (CPF XXX.837.097-XX); Marna Alves Cabral (CPF XXX.593.801-XX); Ocelia Ferreira do Vale (CPF XXX.997.324-XX); Pollyana Maria Ferreira Soares (CPF XXX.352.163-XX); Renato Kayatt Lacoski (CPF XXX.040.871-XX); Ricardo Jorge Consuel Pessoa (CPF XXX.480.574-XX) e Rosemary Goncalves Cabana (CPF XXX.894.807-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.